Tribunal: TJSP
Processo: 1501284-54.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Artigo 129, §3o, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame necroscópico que demonstra a natureza das lesões. Testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Pena fixada no mínimo legal e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Artigo 129, §3o, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame necroscópico que demonstra a natureza das lesões. Testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Pena fixada no mínimo legal e acrescida de 1/6 (um sexto) em função da reincidência. Regime prisional mantido no semiaberto. RECURSO DESPROVIDO.